Tribunal: STF
Processo: HC 68728
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-28
Data de publicação: 1992-04-28

Ementa:
Concurso formal: ação única, ainda que  desdobrada  em  atos
diversos,  da  qual  resultou  a   lesão   patrimonial   de   vitimas
diferentes:jurisprudência do S.T.F., firmada para elidir  a  tese  do
crime único, mas que afasta também a existência em tais hipóteses  do
crime continuado,  que  reclama  pluralidade  de  ações:  consequente
descabimento da duplicação da pena-base, fundada no art.  71,  parag.
único, da qual,  em  se  tratando  de  concurso  formal,  só  poderia
resultar da autonomia de designios, (CP, art. 70, "in fine"), da qual
não se cogitou na espécie.